Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve contradição no acórdão sobre a situação financeira do condomínio embargado, apta a afastar o benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. No acórdão embargado, foi explicitado o motivo pelo qual se rejeitou a impugnação à justiça gratuita do condomínio. O entendimento adotado baseou-se no balancete de receitas e despesas mais atualizado juntado aos autos, que comprovou a hipossuficiência do Embargado, inexistindo, então, contradição no acórdão.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Inexiste contradição no acórdão quando o entendimento está embasado em documento mais atualizado, comprobatório da situação de hipossuficiência do condomínio, devendo ser mantida a rejeição à impugnação à gratuidade de justiça”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022; 1.025 e 1.026 do CPC.